Tribunal: TJDFT
Processo: 0712655-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712655-59.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. THOMAS STARZL REPRESENTANTE LEGAL: RENATO MENEZES DE ASSIS, WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA DECISÃO DIRECIONAL ENGENHARIA S/A interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 86280278, autos originários) proferida na liquidação de sentença proposta pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. THOMAS STARZL, no seguinte teor: “Vistos etc., Trata-se de liquidação de sentença aviado por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL EDIFÍCIO THOMAS STARZL em desfavor de DIRECIONAL ENGENHARIA S.A. Afirma que a requerida foi condenada a suportar gastos de reparos no imóvel, cujo custo, em razão de a ação de conhecimento ter sido distribuída no ano de 2010, e considerando a urgência na realização da obra, já foram realizados. Requer a homologação do valor de R$ 1.105.524,26. A requerida impugnou a pretensão. Foi determinada realização de perícia, sendo apresentado o Laudo de id 78390146. Ouvidas, as partes impugnaram o Laudo, sendo prestados os esclarecimentos e retificação de id 82812440. As partes foram novamente ouvidas, insistindo nos argumentos apresentados nas impugnações feitas. Decido. Busca-se com a presente a liquidação da sentença e acórdão, os quais condenaram a requerida a ressarcir ao autor custos de reparos relativos às cerâmicas trincadas na área comum que divide os Blocos 1 e 2 ; vazamento de líquido branco entre as pastilhas da piscina; imperfeição na junta de dilatação entre os Blocos 1 e 2; vazamento na vaga de garagem do apartamento 601; defeito na porta corta-fogo do 2o subsolo do Bloco 2; reparos relativos às fissuras de laje do piso da garagem, à falta de calefação nos pisos, ao vício no trespasse de telhas da cobertura e ao desplacamento dos revestimentos das fachadas. O Laudo Pericial apontou como devido o valor de R$ 584.731,95, valor dos gastos para os reparos supramencionados. O requerente impugnou o laudo ao fundamento de que o Perito não aplicou juros e correção monetária no valor devido e não considerou notas fiscais e contratos que acompanham a peça inicial da presente ação, trazendo valores bem inferiores ao efetivamente gasto e, portanto, devido pela requerida. Quanto a juros e correção monetária, não são objeto da perícia. Essa foi realizada para apuração do valor devido considerando os gastos necessários para os reparos nos prédios. Trata-se de perícia de engenharia que visa a verificar a situação física da construção e material e mão-de-obra necessários aos devidos reparos. A questão de atualização e aplicação de juros foge da alçada do Perito. Nesse ponto, há regramento processual, estabelecendo o CPC que a constituição em mora se dá no ato da citação válida, conforme art. 240. Assim, por força de determinação legal, os juros incidem desde a citação no processo de conhecimento. Quanto à atualização do valor devido, é de se considerar as datas de apresentação de propostas de execução de serviços de reparos no condomínio, quais sejam, julho/2013, julho/2015 e maio/2017. Assim, a correção monetária deve ser feita a partir dessas datas. Por se tratar de simples cálculo aritmético, cabe ao requerente, caso dê início ao cumprimento de sentença, apresentar o débito devidamente corrigido. Quanto às notas fiscais apresentadas pelo requerente, como esclareceu o Perito, as mesmas estão incompletas e não se prestam a demonstrar efetivo gasto em reparos. De modos que não podem ser consideradas para o cálculo do valor devido. Além disso, há incompatibilidade com o Laudo elaborado na fase de conhecimento, com serviços não considerados pelo Perito à época. Confira-se: E em relação às notas fiscais, este perito verificou que as mesmas não especi ficam os locais de aplicação, nem as respectivas correspondências com os quantitativos e o tipo de material utilizado. Some-se a isto o fato de que algumas notas fiscais incluem materiais utilizados em locais incompatíveis com as recomendações do laudo pericial inicial (Id’s 27842210 e 27842232), realizado no processo de conhecimento, no 2010.01.1.192.078-3, elaborado pelo perito Marcus Campelo Cajaty Gonçalves, onde são identificados os vícios construtivos e respectivas causas, que embasaram a Sentença de ID 27842074 e Acórdão 976049 da apelação interposta, tais como porcelanato no piso de todas as áreas dos pilotis dos Blocos 1 e 2, alvenaria e estrutura do salão de jogos, etc, itens que não estavam previstos no citado laudo. Rejeito a impugnação. O requerido também impugnou o Laudo, apresentado os seguintes pontos de divergência: 1. O Perito acrescentou no orçamento substituição de sistema de impermeabilização não prevista no Laudo Pericial da fase de conhecimento para reparo das cerâmicas trincadas na área comum do térreo que divide os Blocos 1 e 2; 2. O Perito equivocou-se ao considerar que o vazamento de liquido branco entre as pastilhas da piscina decorre de problemas no interior da piscina, afirmando que o problema ocorreu no entorno da área onde está instalada a piscina; 3. O teste de percussão das fachadas é procedimento de manutenção preventiva de responsabilidade do Condomínio; e 4. A fachada não apresentou problemas de estanqueidade/infiltrações e não são devidos custos relativos ao rejuntamento de toda a fachada. O acréscimo do custo de reparo de impermeabilização da piscina, como esclareceu o Perito, foi necessário em razão de a retirada das placas de cerâmicas de toda a área entre os Blocos 1 e 2 ter danificado o sistema de impermeabilização, por constituírem camadas agregadas entre si. Confira-se: Este perito esclarece que incluiu a substituição do sistema de impermeabilização no orçamento, porque quando da retirada das placas cerâmicas de toda a área entre os Blocos 1 e 2, seria temerário retirar as mesmas sem danificar o sistema de impermeabilização existente, por constituírem camadas agregadas entre si. Assim, ao retirar-se a cerâmica da área ao redor da piscina, danificou-se o sistema de impermeabilização, sendo necessário o seu reparo. É de se considerar que o reparo que teve que ser feito na obra malfeita pela requerida tornou imprestável a impermeabilização da piscina. Deve, portanto, arcar com os custos de manutenção por tratar-se de camadas agregadas, as quais não podem ser retiradas separadamente sem ocorrência de dano de uma sobre a outra. Em relação à substituição de revestimento de piscina e sua impermeabilização, conforme consta dos autos, tal se fez necessário em razão de o vazamento de liquido branco entre as pastilhas da piscina decorrer do fenômeno denominado por eflorescência, que nada é mais do que o depósito na superfície do revestimento, de materiais salinos existentes na composição do cimento utilizado na aderência do revestimento ao substrato, conforme consta o Laudo Pericial elaborado na fase de conhecimento. E conforme esclareceu o perito, eflorescências apareceram em decorrência da saída de água transportada por detrás do revestimento, o que evidencia falha no sistema de impermeabilização da piscina. Confira-se: Este perito rebate tal argumentação, ao invocar primeiramente o teor que consta do laudo pericial do processo de conhecimento (Ação Judicial no 2010.01.192.078-3), elaborado pelo perito Marcus Campello Cajaty Gonçalves, relativo ao problema em voga, onde ele diz que “trata-se de fenômeno denominado por eflorescência, que nada é mais do que o depósito na superfície do revestimento, de materiais salinos existentes na composição do cimento utilizado na aderência do revestimento ao substrato (parede)”....(sic) e que “sua aparição é decorrente da saída de água transportada por detrás do revestimento, e demanda intervenção de manutenção para a adequada vedação das juntas por onde existe o ingresso indesejado de água”.....(sic) Ora, pelo descrito acima, está claramente afirmado que as eflorescências apareceram em decorrência da saída de água transportada por detrás do revestimento, o que evidencia falha no sistema de impermeabilização da piscina, o que acarreta a substituição do sistema de impermeabiização e também do revestimento da piscina. A manutenção predial com teste de percussão das fachadas deve ser suportada pela requerida, uma vez que constou do Laudo Pericial elaborado na fase de conhecimento, e de forma expressa no acórdão, onde há referência ao problema como “desplacamento dos revestimentos das fachadas”. O Perito apenas quantificou o que já fora determinado naquele momento processual. Vejamos os esclarecimentos do Perito: Este perito rebate tal argumentação, ao invocar primeiramente o teor que consta do laudo pericial do processo de conhecimento (Ação Judicial no 2010.01.192.078-3), elaborado pelo perito Marcus Campello Cajaty Gonçalves, relativo ao problema em voga, onde ele diz que “os revestimentos em placas cerâmicas 10 x 10 que revestem as fachadas da edificação possuem defeitos pontuais de desplacamentos, e que necessitam de urgente manutenção, a uma, para não oferecer risco de queda e acidentes com pessoas e bens, e a duas, para o fim de garantir estanqueidade das áreas internas das unidades privativas”...(sic) sendo mostradas fotografias com situação à época das fachadas e dos locais de queda de revestimentos cerâmicos, sendo relatado ainda no laudo pericial que “na construção da edificação não foram utilizados nas fachadas os detalhes construtivos denominados de juntas de movimentação”...(sic) Assim, o valor deve constar do orçamento e ser suportado pelo requerido. Quanto ao último ponto, o revestimento de pastilhas do edifício foi inspecionado pelo Perito que atuou na fase de conhecimento, e esse constatou que as placas de cerâmica que revestem as fachadas da edificação possuem defeitos pontuais de desplacamento – id 27842232 - Pág. 5. Os defeitos pontuais podem ser observados nas fotos de id 27842232 - Pág. 5/9. Assim, o rejuntamento de toda a fachada não deve constar do orçamento, por não ser de responsabilidade do requerido. Acolho parcialmente a impugnação para decotar do débito custo relativo a rejuntamento de toda a fachada. Ante o exposto, HOMOLOGO O LAUDO PERICIAL, com a retificação de id 82812440 - Pág. 16, fixando o débito em R$ 541.355,96. Dou por encerrada a fase de liquidação. Expeça-se alvará de transferência em favor do Perito. Ficam as partes intimadas.” A agravante-devedora postula a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para reformar a r. decisão, a fim de (i) determinar que o termo inicial dos juros de mora seja fixado da data da efetiva liquidação da sentença e intimação para pagamento, ou, subsidiariamente, do efetivo desembolso suportado pelo agravado-credor e (ii) determinar a realização de perícia contábil, ainda na fase de liquidação de sentença, para cálculo dos juros e atualização monetária incidente sobre o débito. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Os juros de mora são devidos desde a citação na ação de conhecimento, oportunidade em que a agravante-devedora foi constituída em mora, arts. 405 do CC e 240 do CPC, portanto, este é o temo inicial do referido encargo, e não a data da efetiva liquidação da sentença e intimação para pagamento, como defendido no recurso. De outro turno, desnecessária a realização de perícia contábil ainda na fase de liquidação para cálculo dos juros e da atualização monetária do débito, o que será feito pelo agravado-credor, por simples cálculo, ao propor o cumprimento de sentença. Nesses termos, não há probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado-credor para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 30 de abril de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora